Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-85.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE E PROCURADORES. JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SIMILITUDE COM OS DOCUMENTOS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com danos morais (i) procedente o pedido contraposto em relação ao débito sub judice (R$ 168,54) (ii), e condenou a parte recorrente e o seus advogados, de forma solidária, em litigância de má-fé, com as respectivas penalidades.
2. Propósito recursal é a extinção do feito sem resolução do mérito por complexidade (produção de prova pericial) e exclusão da litigância de má-fé imposta aos advogados.
3. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais quando os documentos dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
4. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o consumidor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.
5. A despeito da negativa de relação jurídica, em contraprova, a empresa recorrida apresentou documentos que demonstram a existência do vínculo, tais como contrato de adesão devidamente assinado e as faturas com histórico de utilização.
6. Desnecessidade de perícia grafotécnica quando as assinaturas se assemelham aos demais documentos dos autos.
7. Deste modo, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
8. Conjunto probatório robusto que evidencia a relação negocial, sendo, pois, exercício regular do direito a inserção do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação.
9. Consoante a Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
10. Pedido contraposto com previsão no art. 31, da Lei 9.099/1995.
11. Reconhecimento da litigância de má-fé fundamentada e adequada aos fatos ante os elementos insculpidos no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos.
12. Exclusão da condenação solidária dos respectivos procuradores à pena de litigância de má-fé, por expressa dicção dos artigos 77, § 6o e 79, do Código de Processo Civil, sendo, pois, submetidos ao seu órgão de classe. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
13. Sentença parcialmente reformada apenas no que se refere a condenação dos advogados.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDNEIA MORAES FERREIRA - CPF: 017.737.371-71 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020